Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724270-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MOREIRA LAMEGO ADVOGADOS - EPP EXECUTADO: LUIS FELIPE FONTES DO AMARAL D E C I S Ã O Cumprimento Sentença - Pagamento Declaro o pagamento da dívida e extingo o Cumprimento de Sentença. Libere-se o valor depositado em favor do credor. Preclusa, arquivem os autos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator